Tribunal: TJSP
Processo: 2231151-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de busca e apreensão com pacto de alienação fiduciária de veículo. Cumprimento definitivo de sentença. Direito à compensação de créditos reconhecido no título executivo e na decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Reiteração do direito como causa extintiva de parcela da dívida executada. Manutenção do reconhecimento da inutilidade do provimento jurisdicional.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de busca e apreensão com pacto de alienação fiduciária de veículo. Cumprimento definitivo de sentença. Direito à compensação de créditos reconhecido no título executivo e na decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Reiteração do direito como causa extintiva de parcela da dívida executada. Manutenção do reconhecimento da inutilidade do provimento jurisdicional. Decisão mantida. Recurso desprovido.